Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE NÃO ALCANÇADO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL.
1. De acordo com o que prevê o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, é de observância obrigatória a tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sobre o tema 986, firmou a tese no sentido de que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
3. A modulação dos efeitos do acórdão do julgamento do REsp no 1692023 / MT não beneficia contribuintes com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de urgência ou evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
4. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) para a fixação dos encargos sucumbenciais, sendo o princípio da causalidade utilizado apenas quando o princípio geral da sucumbência não for suficiente para a solução da demanda. Levando-se em consideração que o caso em comento se amolda perfeitamente à regra geral, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade.
5. Apelação conhecida e provida.